Tribunal: TJDFT
Processo: 0009330-80.2013.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil, não encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspende a prescrição. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil" (AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021).
3. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença é proveniente de ação monitória para cobrança de dívida oriunda de contrato de abertura de conta corrente que prescreve em cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da pretensão, conforme art. 206-A do Código Civil, e Súmula 150/STF.
4. A prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia da parte exequente, por prazo igual ou superior ao da prescrição da ação de conhecimento, sem que haja qualquer manifestação ou diligência para satisfação de seu crédito.
5. Negou-se provimento ao recurso.